Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-56.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001978-56.2012.8.14.0024

APELANTE: SILVIA DE ARAUJO

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001978-56.2012.8.14.0024

COMARCA: ITAITUBA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S.A. (OI S.A.)

ADVOGADA:
GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI (OAB/PA nº. 28.178-A)

APELADA:
SÍLVIA DE ARAÚJO

ADVOGADA:
KARINE CAVALCANTE PELEJA (OAB/PA nº. 15.071)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM VALOR ADEQUADO (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TELEMAR NORTE LESTE S.A.,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
que lhe move
SÍLVIA DE ARAÚJO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6764766),
alega a autora que, ao efetivar consulta ao bando de dados do SPC Brasil, constatou que estava inscrita no cadastro de inadimplentes pela requerida, por um suposto débito no valor de R$ 624,16 (seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), decorrente do contrato de telefonia fixa nº 0000001136875732, cuja linha estava habilitada na cidade de Goiânia/GO sob o nº (62) 3210-7190.

Afirma que, além de ter sido vítima de uma fraude, pois nunca contratou linha de telefone fixo, ainda teve seu nome indevidamente negativado, pelo que, ajuizou a presente demanda requerendo o cancelamento do contrato em questão, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da ré em danos morais.

A requerida apresentou contestação
(Id. 6764767),
defendendo

a regularidade da contratação e do débito e, consequentemente, a inexistência de ato ilícito, bem como de dano moral a ser indenizado.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6764770 – pg. 25)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente o contrato nº 0000001136875732 e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 6764770 – pg. 32)
, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito ou de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado e alteração do início da incidência dos juros para a data do arbitramento.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões
(Id. 5764772 – pg. 55)
.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à existência de dano moral indenizável, decorrente da negativação indevida por débito relativo à contrato de telefonia, bem como, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Defende a apelante a regularidade da contratação e do débito dela decorrente pelo não pagamento de fatura do mês 01/2007, que deu origem à inscrição da apelada no cadastro de inadimplentes, tendo agido no exercício regular de um direito.

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre ressaltar que, por se tratar de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, em que a autora é hipossuficiente, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo, portanto, à ré comprovar a existência e regularidade do contrato celebrado.

Em que pese a empresa apelante defender a regularidade da cobrança, não lhe assiste razão, uma vez que, da simples análise dos autos, verifica-se que não trouxe aos autos a cópia do contrato nº 0000001136875732, do qual decorre o débito, limitando-se a apresentar prints de tela que não comprovam que a apelada de fato contratou o serviço.

É, ainda, de causar estranheza que a linha fixa questionada esteja instalada em Goiânia/GO, enquanto a apelada reside em Itaituba/PA, o que reforça a caracterização de fraude.

Diante disto, a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe competia, dada a ausência de demonstração da relação entre as partes, capaz de gerar o fornecimento do serviço de telefonia e a inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Cumpre, portanto, a declaração de inexistência do contrato e consequentemente do débito dele decorrente, revelando-se indevida a inscrição da apelada no cadastro de inadimplentes.

Ora, a negativação indevida se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC.

Ressalto que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos (Id. 6764766 – pg. 17) e pela própria confissão da apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Por conseguinte, é imperioso frisar que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). - Grifei.

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00)

se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Em relação aos juros, defende a apelante que devem incidir a partir do arbitramento, entretanto, por estarmos diante de responsabilidade extracontratual, sua incidência iniciar da data do evento danoso, conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 54.

Assim, correta a decisão do juízo de origem que determinou a incidência da correção monetária a partir do arbitramento e os juros de mora a contar do evento danoso.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024